Tribunal: TJMT
Processo: 1044186-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044186-53.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044186-53.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo Interno interposto pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, insurgindo-se contra decisão monocrática que retificou a sentença proferida em Mandado de Segurança, indeferindo a segurança pretendida pela Agravante, que buscava o reconhecimento de que suas associadas não fossem compelidas a recolher ICMS sobre energia elétrica injetada no sistema de distribuição e posteriormente compensada.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Mandado de Segurança é meio adequado para afastar a cobrança de ICMS sobre a demanda de potência contratada, e se o recurso atende ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir
:

3. A decisão monocrática retificou a sentença com fundamento na inadequação do Mandado de Segurança, uma vez que a via processual eleita não pode ser usada como salvo-conduto para impedir a fiscalização tributária pelo Estado.

4. O Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade (CPC/2015, art. 1.021, § 1o), o que impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e a regra do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, impedindo o conhecimento do Agravo Interno."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 24786/GO ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10.03.2017; STJ, AgInt no RMS 53249/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.09.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044186-53.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pela
Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que retificou a sentença, prolatada nos autos do Mandado de Segurança de origem, e indeferiu a segurança.

A Agravante defende a adequação da via eleita, ao argumento de que, “é evidente que as provas pré-constituídas da Apelante decorrem das normas insculpidas no art. 72, §§ 11 e 12, do Decreto 2.212/2014, em vigor no Estado de Mato Grosso e com efeitos concretos”, de modo que a “Apelante não viu alternativa, senão a impetração deste remédio constitucional objetivando provimento judicial para assegurar às suas empresas processualmente substituídas o direito líquido e certo de não mais serem compelidas ao recolhimento de ICMS sobre toda demanda de potência contrata, sendo ela atingida ou não, bem como direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos, nos exatos termos do Tema 176 do STF”.

Argumenta, ainda, que, “a r. sentença deverá ser anulada e corrigida unicamente para constar a expressa determinação de não incidência do ICMS sobre energia produzida e injetada no sistema de distribuição, via empréstimo gratuito, posteriormente compensada pela unidade consumidora, inclusive já devidamente reconhecida no teor da sentença, em análise ao Convênio 16/2015, bem como reconhecimento de empréstimo gratuito no sistema de compensação de energia elétrica”.

Afirma, por fim, possuir direito líquido e certo “de não ser mais compelida à cobrança de ICMS sobre energia injeta e posteriormente compensada, visto a inexistência de lei que a autorize, bem como evidente posicionamento deste Egrégio Tribunal”.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, de consequência, provido o seu Apelo.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (id. 240390183).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044186-53.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá
insurge-se, por meio deste
Agravo Interno
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que retificou a sentença, prolatada nos autos do Mandado de Segurança de origem, e indeferiu a segurança.

Extrai-se dos autos que, a Agravante impetrou a ação de origem com a pretensão de as empresas por ela representadas “não mais serem compelidas ao recolhimento do ICMS sobre a energia elétrica produzida e injetada, via empréstimo gratuito à distribuidora local, no sistema de distribuição, posteriormente compensada pela unidade consumidora” (Petição Inicial, id. 180018437, pág. 13), ao argumento de ausência do fato gerador do tributo
.

O Juízo de Primeiro Grau, ao sentenciar o feito, deferiu a segurança, no entanto, “para determinar que a autoridade coatora abstenha-se de cobrar o ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) da energia na Unidade Consumidora UC 6/529473-1, com efeitos a partir da próxima fatura a contar da intimação (mês subsequente), bem como declaro o direito da impetrante à restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos últimos 05 (cinco), anos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais” (id. 180020435), o que deu ensejo à Remessa Necessária e à interposição de Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso e Recurso Adesivo pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá
.

Em decisão monocrática, proferida na data de 5 de junho de 2024, a sentença foi
retificada
, em Remessa Necessária, para reconhecer a inadequação da via eleita e indeferir a segurança (id. 217640195).

Contra essa decisão, ergue-se, agora, a Agravante, por meio do presente Recurso de Agravo Interno, conforme os argumentos expostos no relatório.

Pois bem.

Conforme registrei na decisão recorrida, “busca a Recorrente assegurar o direito de todas as associadas de não serem mais compelidas ao recolhimento da TUSD/energia solar, bem como autorizar a compensação/devolução dos valores recolhidos no quinquênio anterior à propositura da ação”, de modo que pretendeu “obter do judiciário um pronunciamento de ‘caráter normativo genérico’, o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual”.

De se ver, então, que
a decisão recorrida se limitou
a apreciar a demanda sob o prisma de não ser o mandado de segurança um salvo-conduto, de modo que
a segurança foi indeferida em decorrência da inadequação da via eleita
.

Entretanto, a Agravante não impugnou uma linha das razões de decidir, pois o fundamento do presente recurso está centrado na alegação de que “é evidente que as provas pré-constituídas da Apelante decorrem das normas insculpidas no art. 72, §§ 11 e 12, do Decreto 2.212/2014, em vigor no Estado de Mato Grosso e com efeitos concretos”, a tratar do recolhimento de ICMS sobre
demanda de potência contrata
, além de defender o direito líquido e certo ao não pagamento do ICMS sobre energia injeta e posteriormente compensada.

Daí decorrente, evidente a violação do princípio da dialeticidade, visto que não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, além de não ter sido observado o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, ao dispor que, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos da decisão agravada”.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento dos Tribunais Superiores, como cito:

[...]
Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1o, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada
. [...].

(STF, Primeira Turma, Rcl 24786/GO ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
A ausência de razões de impugnação impede o conhecimento do recurso de agravo interno, dado o desatendimento do ônus da dialeticidade
. [...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 53249/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2017). [sem negrito no original].

[...] O CPC/2015 no seu §1o do art. 1.021, adotou a observância do Princípio da Dialeticidade como pressuposto de admissibilidade recursal. Consequentemente,
o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos utilizados na decisão agravada não deve ser conhecido
. [...].

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2017). [sem negrito no original].

Ante o exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024